Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706134-35.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO, ELIANE ANDRADE AVELLAR AGRAVADO: ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA D E S P A C H O Considerando que o preparo veio desacompanhado da guia de recolhimento (ID 14977670), concedo aos Agravantes o prazo de 5 (cinco) dias, para que promovam a respectiva juntada, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília – DF, 24 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator